Tribunal: STF
Processo: Inq 2424
Classe: Inq
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-20
Data de publicação: 2007-06-20

Ementa:
EMENTA: PROVA EMPRESTADA. Penal. Interceptação telefônica. Escuta
   ambiental. Autorização judicial e produção para fim de
   investigação criminal. Suspeita de delitos cometidos por
   autoridades e agentes públicos. Dados obtidos em inquérito
   policial. Uso em procedimento administrativo disciplinar, contra
   outros servidores, cujos eventuais ilícitos administrativos
   teriam despontado à colheira dessa prova. Admissibilidade.
   Resposta afirmativa a questão de ordem. Inteligência do art. 5º,
   inc. XII, da CF, e do art. 1º da Lei federal nº 9.296/96.
   Precedente. Voto vencido.  Dados obtidos em interceptação de
   comunicações telefônicas e em escutas ambientais, judicialmente
   autorizadas para produção de prova em investigação criminal ou em
   instrução processual penal, podem ser usados em procedimento
   administrativo disciplinar, contra a mesma ou as mesmas pessoas
   em relação às quais foram colhidos, ou contra outros servidores
   cujos supostos ilícitos teriam despontado à colheita dessa prova
   .